Tribunal: TJSP
Processo: 1011222-35.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de procedimento comum – Servidora pública municipal – Adicional de insalubridade – Majoração.

Adicional de insalubridade - Pretensão à majoração do adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o máximo (40%) – Possibilidade - Laudo técnico que reconheceu insalubridade compatível com o grau máximo.

Parcelas pretéritas – Pagamento – Inadmissibilidade - Termo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de procedimento comum – Servidora pública municipal – Adicional de insalubridade – Majoração.

Adicional de insalubridade - Pretensão à majoração do adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o máximo (40%) – Possibilidade - Laudo técnico que reconheceu insalubridade compatível com o grau máximo.

Parcelas pretéritas – Pagamento – Inadmissibilidade - Termo inicial para concessão do adicional de insalubridade majorado deve ser a data do laudo, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça manifestado nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.o 413/RS.

Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.